Tribunal: TJDFT
Processo: 0732086-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732086-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTHAC CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI AGRAVADO: PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTHAC CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI (executada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0722843-11.2021.8.07.0001, ajuizada por PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA, na qual rejeitou a execução de pré-executividade, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 133836484 dos autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada DISTHAC REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME. Narra em síntese, que a citação realizada por edital é nula pois competia ao exequente, na forma do art. 240, §2o, adotar as providências necessárias para a viabilizar a citação da executada, como indicar endereços ou outros meios de contato eletrônicos da empresa que pudessem ser diligenciados. Afirma que no site da Receita Federal há tanto um endereço de e-mail como um número de telefone com WhatsApp que poderiam – e deveriam – ter sido utilizados para a citação da executada. Acrescenta que o exequente optou por requerer a citação da executada por edital, modalidade excepcional que somente é permitida quando demonstrado o esgotamento de todas as tentativas de citação da parte, requerendo que citação por edital seja declarada nula. Informa que não restou demonstrado as despesas cartorárias e tais despesas não se constituem título executivo judicial, já que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art.784 do CPC. Pede ao final a concessão de medida liminar para fins de conceder efeito suspensivo até ulterior julgamento da presente exceção de pré-executividade. A parte exequente se manifestou, por meio da petição de Id 133656624. É o necessário. Decido. A princípio, esclareço a parte executada que para que a citação da parte ré/executada ocorra por meio eletrônico, há necessidade de cadastro da empresa junto ao Tribunal, como parceiro eletrônico, não bastando a simples indicação/existência de e-mail junto ao site da Receita Federal. No mais, a nulidade de citação, suscitada não merece ser acolhida. Com efeito, foram realizadas pesquisas de endereço em todos os sistemas que este juízo possui acesso, restando todas as diligências infrutíferas. Verifico, ainda, que o endereço declinado na procuração (Id 133149331 - Pág. 1) é o mesmo em que foi realizada tentativa de citação por oficial de justiça (Id 107855923 - Pág. 1), a qual restou infrutífera. Verifico, ainda, que foram realizadas todas as diligências necessárias a fim de encontrar os endereços da parte executada, conforme determina o parágrafo 3o do art. 256 do CPC, de forma que a nulidade suscitada não merece ser acolhida. Ao que tange a alegação de que as despesas cartorárias não integram a execução, igualmente, não merece prosperar. Isso porque, o valor da execução deve corresponder ao montante atribuído à causa, que corresponderá à quantificação do débito principal acrescido de juros de mora e correção monetária, além das despesas acessórias relativamente, por exemplo, as notificações e protesto de títulos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA MERCADORIAS. NOTA FISCAL ASSINADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. PROTESTO. INCLUSÃO DE DESPESAS CARTORÁRIAS NA EXECUÇÃO. CABIMENTO. 1- A duplicata sem aceite configura título hábil a instruir ação monitória, sobretudo na hipótese em que é acompanhada da nota fiscal, do comprovante de entrega da mercadoria e do instrumento de protesto do título. 2 - Se a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, há de se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados e provados pela autora. 3 - Sendo o protesto essencial para dar à duplicata sem aceite do sacado, o caráter de título executivo, é cabível a cobrança dos emolumentos cartorários suportados. 4- Recurso da autora provido. Apelo da ré não provido.(Acórdão 1386247, 07149637020188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, rejeito à exceção de pré-executividade apresentada. Expeça-se alvará eletrônico das quantias bloqueadas (Id 127284809), em favor da parte exequente. Após, preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença de extinção. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Oposto embargos de declaração, foram assim respondidos (ID 135411932 dos autos de origem): “Dispõe o embargante que a sentença contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Reforça-se novamente, que houve a pesquisa do endereço da parte embargante em todos os sistemas disponíveis a este Juízo e os mandados retornam sem cumprimento. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de cobrança de direitos autorais, que não acolheu a nulidade de citação requerida pelas rés. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão proferida de modo que fosse reconhecida a nulidade da citação, bem como de todos os atos realizados até então no processo, oportunizando-se a apresentação de defesa com a devolução do prazo para apresentar contestação. 2. De acordo com o art. 239 do CPC, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido. 2.1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. 2.2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. 2.3. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 2.4. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas pesquisas de endereço em diversos sistemas do Juízo, com exceção do SIEL, pois foi explanado que tal sistema teria ficado indisponível por alguns meses em decorrência de reformulação do site, as quais foram infrutíferas. 2.5. Como dito, foram várias as tentativas de citação das partes por oficial de justiça, entretanto, apesar de diligenciado em vários endereços, todas as tentativas foram frustradas. 2.6. Deve-se ressaltar que o SIEL esteve indisponível para consulta por tempo indeterminado. 2.7. Foi apontado, corretamente, na decisão combatida, que o endereço apresentado nas procurações é o mesmo que já havia sido diligenciado através de citação pelos correios (AR e por oficial de justiça), oportunidade em que não foi obtido qualquer resultado frutífero. 2.8. Assim, tendo sido realizadas todas as diligências possíveis a fim de localizar os endereços das rés e não havendo informações nos autos referentes à possibilidade de citação por meio eletrônico, foi realizada a citação por edital, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer nulidade, uma vez que atendidos os requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do CPC. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1420782, 07034324820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos). Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se.” Em síntese alega nulidade da citação por edital. Pondera que a citação poderia ter sido realizada por meio eletrônico. Aduz também que não foram esgotados os meios de citação pessoal, tendo ocorrido prematura citação por edital. Defende também que não há titulo executivo que permita a cobrança de despesas cartorárias envolvidas na cobrança. Liminarmente pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, de modo que “ b.1) seja declarada a nulidade da citação da Agravante realizada na origem, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive o bloqueio via SISBAJUD realizado nas contas bancárias da empresa; b.2) seja declarada parcialmente inepta a inicial, no que tange à cobrança de despesas cartorárias, bem como reconhecida a ausência de força executiva desses débitos;” Preparo no ID 39648702. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Fazendo uma prelibação sumária, própria do exame das liminares, observa-se que, em tese, a parte recorrente pretendia ser citada eletronicamente, todavia, não teria realizado cadastro como empresa parceira junto a este Tribunal, ônus que seria todo seu. No tocante ao esgotamento das diligências de citação, o que se infere dos autos é que foram infrutíferas, inclusive, como ressaltou o d. Juízo a quo, “o endereço declinado na procuração (Id 133149331 - Pág. 1) é o mesmo em que foi realizada tentativa de citação por oficial de justiça (Id 107855923 - Pág. 1), a qual restou infrutífera.” De outro lado, do que se infere dos autos, em tese, não há informação no sentido de que se deixou de diligenciar em algum endereço da parte antes de realizar a citação por edital. Portanto, neste juízo de cognição sumária, em tese, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator